Tribunal: TJES
Processo: 0000385-09.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-09.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: JONAS VALERIO DA SILVA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária.

2.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

3.
Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000385-09.2015.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

APELAD
O
:
JONAS VALÉRIO DA SILVA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
em face da sentença de fl. 25, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JONAS VALÉRIO DA SILVA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas remanescentes.

Em razões de fls. 27/30, o Município de Aracruz pugna pela reforma da sentença para isentá-lo do pagamento de custas processuais.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária.

Isso porque, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada.
2. Recurso conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
(grifei)

Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidades, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator.